Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (EMBARGANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004999-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

EMBARGADO: ANALZITA DAS NEVES MULLER

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NULA – NECESSIDADE DE REABERTUDA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CITAÇÃO QUE DEVE SER PROMOVIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Depreende-se que o inconformismo do recorrente não se coaduna com a via dos aclaratórios, tendo em conta que esta modalidade recursal não tem o condão de ensejar novo pronunciamento a respeito de questões já definidas e enfrentadas na decisão embargada, como é o caso do reconhecimento da nulidade da citação e reabertura do prazo para pagamento voluntário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004999-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

EMBARGADO: ANALZITA DAS NEVES MULLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto por MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, o qual, sob pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de ANALZITA DAS NEVES MULLER.

Para tanto, o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, no instante em que deixou de apreciar a argumento atinente à possibilidade de citação do devedor por carta via correio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004999-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Da análise dos autos, depreende-se que o inconformismo do recorrente não se coaduna com a via dos aclaratórios, tendo em conta que esta modalidade recursal não tem o condão de ensejar novo pronunciamento a respeito de questões já definidas e enfrentadas na decisão embargada, como é o caso do reconhecimento da nulidade da citação e da reabertura do prazo para pagamento voluntário.

A propósito, oportuno colacionar trecho do Acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ou interessado ao processo a fim de integrá-los à relação jurídica, sendo que, no caso da execução e nos termos do artigo 829, § 1o, do Código de Processo Civil, a citação deverá se dar por meio de mandado judicial, isso porque, após perfectibilizada a citação do devedor, o meirinho deverá realizar penhora e avaliação de bens (...)

Em outros termos, tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve mesmo ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas, não havendo dúvidas sobre o seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020